Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-02.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706135-02.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA MORAES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Em análise aos autos, verifica-se que ANA LÚCIA DE OLIVEIRA MORAIS e JESSICLEY SANTOS DA SILVA ou JERRICLEY SANTOS DA SILVA foram denunciados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como incursos nas sanções descritas no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) (ID no 18222108). A ré Ana Lúcia foi citada por edital e não compareceu, nem constituiu advogado, sendo determinada a suspensão do processo e do fluxo do prazo prescricional, com a ordenança de produção antecipada de prova (ID no 18222178). A sentença de ID no 18222227 condenou apenas o réu Jessicley como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa. O réu Jessicley interpôs recurso de apelação no ID no 18222229 – Pág. 1, apresentando suas razões recursais no ID no 18222231, o qual foi distribuído para este Relator na ApCri no 0726826-55.2020.8.07.0000. Após digitalização dos autos, o Juízo a quo determinou o seu desmembramento em relação à ré Ana Lúcia (ID no 18222322). Entretanto, houve o encaminhamento do referido desmembramento para este Relator. Nesse contexto, ante a impossibilidade de julgamento da ré ausente, o trâmite processual em relação à ré Ana Lúcia deve ficar paralisado, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Assim, determino a baixa dos autos à Vara de origem, uma vez que não se pode dar prosseguimento do feito em relação à ré ANA LÚCIA DE OLIVEIRA MORAIS. Antes, porém, dê-se ciência à Defensoria Pública e ao MPDFT. Após, baixem-se os autos. P.I. Brasília, 13 de agosto de 2020 15:35:35. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador